Tribunal: STF
Processo: Rcl 73863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Hebert William de Oliveira Felix e outros contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 1.490.030.



    As partes reclamantes afirmam que, em sede de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada indeferiu pedido fundado no provimento do RE nº 1.490.030, mediante o qual lhes teria sido garantida a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) pelo limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei distrital nº 6.618/20, dando ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional por afronta à autoridade do STF.



    Nesse contexto, defende que, 



     “reformado o acórdão do AGI nº 0719499- 25.2021.8.07.0000 por decisão proferida pelo STF, para reconhecer a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei 6618/2020 para a expedição de requisição de pequeno valor, cujo trânsito em julgado, inclusive, já fora certificado, cabe tão somente ao juízo de origem dar-lhe imediato cumprimento. Até porque, se a parte recorrente interpôs todos os recursos possíveis e logrou êxito em reformar a decisão agravada de ID 92577922, não cabe ao juiz de primeira instância questionar os fundamentos do decisum superior, tampouco modificá-lo, pois possui ele efeito cogente e, portanto, deve ser necessariamente observado e integralmente cumprido nos autos originários da execução, nos termos do que dispõe o art. 102, da CFRB/88 c/c art. 927 e 1.008, ambos do CPC, e, até mesmo, em conformidade à coisa julgada que se formou (art. 5º, XXXVI, da CFRB/88)



    (...)



    Nem se alegue que a decisão proferida no RE nº 1.490.030-DF não reformou o acórdão recorrido quanto à in(constitucionalidade) da Lei 6.618/2020, pois inobservou o juízo fazendário que a discussão da referida matéria está implícita no julgamento recursal, haja vista que decidiu a Suprema Corte pela aplicabilidade imediata na norma, sem qualquer óbice. 



    Ora, Excelências, entendendo pela validade e utilização da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de RPV, com provimento integral ao recurso, consequência lógica é o afastamento de qualquer entendimento acerca da sua inconstitucionalidade ou outro fundamento que obsta o direito reconhecido, até porque o recurso extraordinário do recorrente fora interposto por nítida violação do acórdão aos artigos art. 5º, caput, e 100, §§3º e 4º, todos da Constituição Federal/88, os quais norteiam claramente a matéria de (in)constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 por suposto vício de iniciativa, além da matéria referente à afronta ao Tema 792/STF, em razão de sua má aplicação na espécie.



    Outrossim, não há dúvidas de que deve o juízo reclamado dar estrito cumprimento ao que decidido por esse STF no julgamento do RE nº 1.490.030-DF, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, inserto no art. 5º, caput, da CFRB/88, como também ao princípio da hierarquia do Poder Judiciário, não havendo como se conceber que uma decisão do TJDFT possa se sobrepor a um julgamento do Supremo Tribunal Federal levado a efeito na mesma relação jurídico processual.”



    Pondera que,



    “em que pese a eficácia das decisões tomadas pelos tribunais em controle difuso deva ficar restrita às partes do processo e possuir eficácia ex tunc, o ordenamento jurídico brasileiro e a sua doutrina são favoráveis quanto à utilização do apelo em testilha como instrumento hábil para a possibilidade de declaração incidental de (in)constitucionalidade da norma em sede de controle difuso, sempre que se verifique a relevância da aplicação da lei para o caso concreto, devendo a Suprema Corte emitir juízo quanto à validade da norma de um modo geral, ainda que esta se mostrasse dispensável à solução da controvérsia, seja em razão da repercussão geral, que amplia a natureza inter partes do caso concreto para o efeito vinculante, seja pela teoria dos motivos determinantes da decisão, a qual visa a extensão de efeito erga omnes no lugar de sua restrição ao dispositivo do julgado. 



    Dito isso, diante da essencialidade de se manter a coesão entre as decisões no controle difuso de constitucionalidade para garantir a segurança jurídica dos jurisdicionados, na hipótese vertente é inconteste a necessidade imediata da declaração da constitucionalidade da Lei 6618/2020 para a expedição das requisições de pequeno valor, de forma incidental, em ordem a manter o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à validade da norma em questão, sendo certo que eventual decisão fará coisa julgada e, de forma automática, terá eficácia geral.”



    Requer que seja



    “1) Liminarmente antecipada a tutela de mérito em ordem a determinar as autoridades reclamadas que deem imediato cumprimento ao que decidido por essa Corte no RE nº 1.490.030 -DF mediante a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor, na forma lá requerida;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada, determinar o cumprimento imediato da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº RE nº 1.490.030 -DF, e a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor, na forma lá requerida, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência;” 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a presente reclamação constitucional é utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a eficácia do julgado no RE nº 1.490.030 interposto nos autos do Processo nº 0719499- 25.2021.8.07.0000, o qual foi provido pelo STF (DJe de 09/05/24)



    Transcrevo, na parte de interesse, o teor da decisão paradigma:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO. TEMA 792. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI. INCIDÊNCIA DA LEI 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    2. Na hipótese em que o título judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado ainda na vigência da Lei 3.624/2005, a situação jurídica já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite previsto na Lei 6.618/2020, em face à segurança jurídica e à irretroatividade da lei. 



    3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    [...]



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Pois bem. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Eis a ementa desse referido julgado:



    [...]



    Colaciono, ainda, por oportuno, o seguinte teor do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, com clareza, elucida a questão:



    ‘[...]



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2):



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.’



    [...]



    Acompanhando essa orientação, anotem-se, também, os seguintes julgados: RE nº 1.414.943/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/3/23; ARE nº 1.392.860/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023; e Rcl nº 52.551/DF-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/3/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”



    Ao decidir o RE nº 1.490.030 (paradigma), foram adotados os fundamentos do julgado no RE nº 1.361.600 AgR-ED, tendo transitado em julgado em 26/06/24, sem que o Distrito Federal tenha apresentado qualquer recurso contra a decisão que reformou o entendimento do TJDF que afastara a incidência da Lei Distrital nº 6.618/2020 com fundamento na tese do Tema nº 792 RG e pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa.



    Por essa razão, entendo que o juízo da execução, ao restabelecer o óbice à expedição da RPV nos autos do Processo nº 0719499- 25.2021.8.07.0000 por fundamento reformado pela decisão no RE nº 1.490.030/DF, viola a autoridade do STF.



    Por fim, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, entendo que os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em decisão do STF transitada em julgado no caso concreto.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da decisão do STF com fundamento em precedente que lhe é vinculante e transitou em julgado em seu desfavor, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao juízo da execução do Processo nº 0719499-25.2021.8.07.0000 que dê cumprimento à decisão transitada em julgado no RE nº 1.490.030.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente